Tribunal: TJDFT
Processo: 0716709-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DIFICULDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. PECULIARIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuidando-se de pessoa jurídica de direito privado, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera declaração não é suficiente para corroborar o alegado estado de hipossuficiência, sendo necessária a comprovação de existência de dificuldade financeira.
2. No caso, a defendida insuficiência financeira, de fato, não possui lastro em prova documental, pois os autos originários foram instruídos apenas com procuração ao advogado, declaração de hipossuficiência e comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica. Entretanto, a ação originária trata exatamente da exibição de documentos que, em certa medida, poderiam instruir o pedido de gratuidade de justiça da agravante. Logo, se afirmado nos autos originários a retenção indevida de documentos fiscais e contábeis pelo escritório de contabilidade, restaria sem qualquer utilidade a intimação da agravante para comprovar que é merecedora do benefício da gratuidade de justiça buscado.
3. Após apresentação das contrarrazões, não se altera a conclusão antes alcançada, porquanto a agravada se restringe a discordar da concessão do benefício sem, todavia, comprovar a capacidade financeira da agravante, tampouco trazer elementos capazes de infirmar o que fundamentado na decisão liminar.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.